Tribunal: TJBA
Processo: 8002703-70.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002703-70.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:
CINTIA PARAIZO MARTINS MEIRELES RIBEIRO

APELADO: LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS, LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHO COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TDAH. DIREITO À CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, § 3º, DA LEI 8.112/1990. TEMA 1.097 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelação cível interposta pelo Município de Cairu contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal à redução de jornada de trabalho, sem compensação e sem prejuízo da remuneração, para cuidar de filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O apelante alegou a inaplicabilidade da Lei Federal nº 8.112/1990 ao ente municipal, por ausência de previsão em seu estatuto próprio e por afronta à autonomia administrativa municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

A questão em discussão consiste em determinar se é possível aplicar, por analogia, o art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores públicos municipais, mesmo diante da ausência de norma específica local, para fins de concessão de horário especial sem redução remuneratória a Servidor que possua filho com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com
status
de norma constitucional, estabelece o dever de proteção da família da pessoa com deficiência, impondo ao Estado a garantia de condições dignas e de inclusão social.

4 - A Constituição Federal consagra a dignidade da pessoa humana, a proteção da família e a prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente, fundamentos que respaldam a concessão de horário especial ao servidor responsável por menor com deficiência.

5 - O art. 8º da Lei nº 13.146/2015 impõe o dever conjunto do Estado, sociedade e família na efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, reforçando a responsabilidade institucional de prover os meios para a inclusão e bem-estar desses indivíduos.

6 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.097 da Repercussão Geral, firmou a tese de que os servidores públicos estaduais e municipais têm direito à aplicação do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990, para fins de concessão de horário especial, sem compensação, quando cônjuge, filho ou dependente for pessoa com deficiência.

7 - A ausência de previsão expressa no Estatuto dos Servidores Municipais não pode obstar a efetivação de direitos constitucionais fundamentais, impondo-se, nos termos do art. 4º da LINDB, a aplicação analógica da legislação federal como mecanismo de integração do ordenamento jurídico.

8 - Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia confirmam a legitimidade da concessão de jornada reduzida a servidores municipais para acompanhamento de filhos com deficiência, diante da omissão legislativa local e com base nos princípios constitucionais e no entendimento vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A ausência de norma local não impede a aplicação analógica do art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores públicos municipais que possuam filho com deficiência.

2 - A concessão de horário especial ao servidor, sem compensação de jornada e sem prejuízo da remuneração, é direito assegurado com base em normas constitucionais de proteção à família e à pessoa com deficiência.

3 - O Tema 1.097 do STF possui eficácia vinculante e se aplica aos servidores municipais, impondo a observância da igualdade substancial entre os entes federativos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 7º, XXV; 226; 227; ECA, arts. 3º, 4º e 5º; Lei nº 13.146/2015, art. 8º; LINDB, art. 4º; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1237867/SP, Tema 1.097, Plenário, j. 17.12.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002120-56.2022.8.05.0271, Rel. Juíza Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 19.06.2023; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8033970-68.2022.8.05.0000, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 10.09.2023; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8034687-46.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 31.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002703-70.2024.8.05.0271
, figurando como apelante
MUNICÍPIO DE CAIRU
e como apelado
LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA